Tribunal: TJMT
Processo: 1042347-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042347-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 066.934.109-60 (AGRAVADO), ANGELA CRISTINA DE SALES PARRA - CPF: 033.021.591-45 (ADVOGADO), AMANDA ALVARENGA CAMPOS - CPF: 876.599.996-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. direito processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado (rmc/rcc). tutela de urgência. suspensão de descontos em benefício previdenciário. ausência de probabilidade do direito. necessidade de dilação probatória. art. 300 do cpc. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, concedeu assistência judiciária gratuita e determinou a inversão do ônus da prova, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário, quando a controvérsia se funda na alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inexistência de relação jurídica constitui afirmação de fato negativo, que, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, especialmente quando desacompanhada de elementos mínimos de convicção.

4. A documentação apresentada pela instituição financeira, incluindo instrumento contratual e comprovantes de saques vinculados ao cartão consignado, revela controvérsia fática relevante e afasta a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela antecipada.

5. Em demandas que discutem a validade ou a existência de contratação de serviços financeiros, a suspensão liminar de descontos exige prova robusta e pré-constituída da ilegalidade alegada, sob pena de indevida antecipação do mérito, sendo imprescindível a prévia dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de contratação. 2. Havendo indícios documentais da relação jurídica controvertida, impõe-se a necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Declaratória De Nulidade De Empréstimo/Consignado, Cartão Consignado De Benefício – Rcc E Rmc C/C Com Repetição De Indébito E Danos Morais Com Pedido Liminar” (Proc. nº 1008399-26.2025.8.11.0007), ajuizada por FATIMA DE ALMEIDA contra o Banco Agravante, deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo litigado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias, além de deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova (cf. Id. nº 212955453).

O agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, argumentando que a agravada efetivamente celebrou contrato de cartão de crédito consignado, tendo realizado quatro saques nos valores de R$ 1.344,00, R$ 2.704,10, R$ 1.863,16 e R$ 686,00, conforme comprovantes anexados aos autos.

Aduz ainda que as contratações dos saques complementares foram formalizadas por vídeo, demonstrando plena ciência da agravada sobre os termos pactuados. Alternativamente, requer a adequação da multa cominatória para incidência por desconto e não diariamente.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, seja reformada para autorizar o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato, bem como para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda que seja revogada ou reduzida a multa estabelecida (cf. Id. nº 331342359).

A decisão vinculada ao Id. nº 332537388 recebeu e admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da causa envolve a pretensão autoral de ver declarada a inexistência de relação jurídica com o Banco/réu relacionada a serviço de cartão de crédito consignado, pois, segundo a exposição inicial, a autora jamais solicitou ou aderiu a serviço dessa natureza ofertado pelo Banco BMG.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“Ausentes indícios/provas de capacidade econômica da parte requerente para suportar as custas processuais sem prejuízo à própria mantença, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta na alegação de inexistência de relação jurídica/débito, o que recomenda a flexibilização da exigência probatória, tendo em vista que não teria como a parte acionante provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, já que os descontos litigados vêm sendo debitados diretamente do benefício previdenciário do autor, afetando, inclusive, a sua subsistência.

Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente as cobranças impugnadas, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese.

Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo litigado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias.

Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza da contratação impugnada, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC.

Proceda-se à citação e à intimação da parte requerida, observando-se que o prazo de 15 dias para resposta será contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). A falta de contestação acarretará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 344). No mesmo prazo deverá apresentar os contratos supostamente firmados com a parte acionante.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória.

Desde já, esclarece-se que, em caso de impossibilidade de acesso ao ambiente virtual por qualquer motivo, o interessado deverá se deslocar na data e horário da audiência até o CEJUSC, no Fórum de Alta Floresta, onde será viabilizado o acesso a partir de ambiente próprio (para dúvidas, contato CEJUSC fone 66- 99247-4236).

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e importa na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa (CPC, art. 334, § 8º). As partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público (CPC, art. 334, § 9º).

Havendo desinteresse da parte requerida pela autocomposição, deverá informar nos autos em até 10 dias da audiência acima designada (CPC, art. 334, § 5º).

Em caso de autocomposição, retornem conclusos para juízo de homologação; negativa, aguarde-se o decurso do prazo para resposta e oportunize-se manifestação à parte requerente, em caso de hipótese do art. 351 do CPC.”

É certo que entre agravante e agravada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor o benefício da inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII), que visa garantir ao consumidor hipossuficiente a facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual.

No caso, considerando que a pretensão autoral está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, não vejo como sustentar conclusão segura, como fez o juiz de origem ao deferir a tutela de urgência, de que há probabilidade do direito afirmado, afinal, neste momento, os únicos elementos que servem de apoio à pretensão deduzida nos autos são as próprias palavras da parte autora, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só.

Somando a isso, a documentação juntada pelo Banco BMG, em especial o instrumento contratual relativo à contratação do serviço (cf. Id. nº 331360888), suscita dúvida suficiente a arrefecer a verossimilhança da alegação da autora de que jamais contratou e utilizou dos serviços do Banco/réu.

Com efeito, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito fundada em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005107-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026